Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-30.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. VOOS CANCELADOS. PANDEMIA DA COVID -19. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ré Compañia Panameña de Aviación S/A se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la, solidariamente, juntamente com os outros réus 123 Viagens e Turismo e Gol Linhas Aéreas S.A, a restituírem ao autor o valor de R$ 8.348,36 (oito mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos). Isso em razão de cancelamento de voo por força da Pandemia do Covid/19.
2. No Recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a Gol Linhas Aéreas e a 123 Viagens são as responsáveis pelo reembolso das passagens aéreas cancelas em virtude da Pandemia do Covid/19. Alega que é empresa contratada para execução do transporte, o que não ocorreu em razão do cancelamento feito pela GOL. Sustenta que o Decreto 5.910 de 2006 estabelece a diferença entre o transportador contratual (GOL) e o transportador de fato (COPA), razão por que deve ser acolhida a sua ilegitimidade passiva, afastando a condenação solidária contra sua pessoa.
3. O Feito deverá ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Medida Provisória n.o 925/2020, convertida na Lei no 14.034/2020, em razão de discussão a respeito de cancelamento de voo em razão da Pandemia do Covid/19.
4. Incontroverso o direito da parte autora de ser ressarcida pelas passagens aéreas compradas e posteriormente canceladas, de modo que a discussão remanescente é sobre a legitimidade ou não da recorrente para compor o polo passivo da ação.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. As companhias aéreas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC), porque lucram com a atividade ao participar da cadeia de prestação de serviço aos consumidores, realizando acordo comercial de parceria (Interline), na qual os trechos são comercializados e emitidos no mesmo bilhete,
6. A parte recorrente participou da cadeia de consumo remanescendo a responsabilidade solidária dela perante à parte consumidora sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a empresa aérea que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas já recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.